Tribunal: TJSP
Processo: 2008964-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Multa (capinação, roçagem e limpeza) - Exercício de 2016 – insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para extinguir a cobrança da multa – Possibilidade - Dívida que decorre de infração de caráter pessoal, não podendo responder o proprietário,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Multa (capinação, roçagem e limpeza) - Exercício de 2016 – insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para extinguir a cobrança da multa – Possibilidade - Dívida que decorre de infração de caráter pessoal, não podendo responder o proprietário, se este não exercia a posse direta, ao tempo dos fatos que originaram a lavratura da autuação – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008964-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante MUNICÍPIO
DE BOTUCATU, é agravado COMERCIAL IBIAÇU DE EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008964-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21079
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2008964-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
AGRAVADA:
COMERCIAL
IBIAÇU
DE
EMPREENDIMENTOS
LTDA.
COMARCA: BOTUCATU
VOTO No 21079

EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU

Exercícios
de
2016 e 2017 – Multa
(capinação, roçagem e limpeza) - Exercício de 2016
insurgência em face de decisão que acolheu em
parte a exceção de pré-executividade para extinguir
a cobrança da multa
Possibilidade - Dívida que
decorre de infração de caráter pessoal, não podendo
responder o proprietário, se este não exercia a posse
direta, ao tempo dos fatos que originaram a
lavratura da autuação Decisão mantida Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE BOTUCATU, por meio
do qual objetiva a reforma da decisão de fls. 51/58, que acolheu
em parte a exceção de pré-executividade, para extinguir
parcialmente a execução fiscal, no tocante ao débito decorrente de
multa administrativa pelo desatendimento da notificação para
capinação, roçagem e limpeza do imóvel, prosseguindo-se a
execução fiscal em relação à cobrança de IPTU.
Em suas razões alega, em suma, que o auto de
infração foi lavrado diante da constatação do descumprimento do
dever, nos termos do art. 62 da Lei Municipal no 2482. E os artigos
58 e 62 da referida lei dispõem que são responsáveis pela
limpeza, capinação e construção de passeio público, os
proprietários do imóvel, os titulares do seu domínio útil ou
possuidores a qualquer título. Requer a reforma da decisão.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou
pedido de antecipação da tutela recursal.
Sem contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008964-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21079
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa à cobrança
de IPTU do imóvel situado na Rua Pedro Pimentel, Jardim Real
Park, Quadra “C”, Lote “21”, inscrição no 13.0265.0021, dos
exercícios de 2016 e 2017 e multa administrativa (capinação e/ou
roçagem e limpeza) do exercício de 2016.
A executada, ora agravante, apresentou exceção
de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva, pois tem
como atividade principal a alienação de lotes urbanos à população
de baixa renda, sendo que o imóvel que deu origem ao débito
cobrado foi objeto de contrato de compromisso de venda e compra
em 08.12.2009, tendo como compradora Suzana de Santi.
A Fazenda Municipal insurge-se em face de
decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade,
para extinguir em parte a execução fiscal no tocante ao débito
decorrente
de
multa
administrativa,
prosseguindo-se
com
a
cobrança do IPTU.
Mas, sem razão.
A multa, por falta de capinação, roçagem e
limpeza, decorre de infração de caráter pessoal, e não uma
obrigação propter rem.
Ao tempo da infração (2016), a executada, ora
agravada, já não estava mais na posse do imóvel, pois havia
compromissado a venda em 08.12.2009 a Suzana de Santi, que era
a titular do domínio, responsável pela infração cometida.
E nos termos do disposto no art. 5o, inciso XLV
da Constituição Federal, a pena não pode passar da pessoa do
infrator.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:
“MULTA ADMINISTRATIVA
APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE
LIMEIRA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Sentença que
julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
-
OCORRÊNCIA

Multa
administrativa que tem natureza pessoal e não propter rem
- Princípio da pessoalidade da pena (art. 5o, XLV, CRFB) -
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Alienação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008964-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21079
4
imóvel em 03/08/2010 - Infração cometida em data posterior
à celebração do contrato - Elementos dos autos que
evidenciam que a conduta ilícita é atribuível apenas aos
adquirentes do imóvel - Ilegitimidade passiva verificada.
(...)” (TJSP
15a Câmara de Direito Público
Apelação no
1000776-37.2016.8.26.0320
Rel. Desembargador Eurípedes
Faim, j. 24.07.2018)
“ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - PASSIVA - Ocorrência -
Execução fiscal - Multa de postura em geral (muro, passeio
e limpeza) - Crédito não tributário - Dívida de caráter
sancionatório pessoal, pela qual responde o infrator, como
tal identificado quem estava na posse do imóvel à época do
fato que ensejou a autuação, e não, necessariamente, quem
figure, de direito, como o titular do domínio do mesmo -
Recurso provido.” (TJSP
15a Câmara de Direito Público

Apelação no 9000565-32.2000.8.26.0090 Rel. Desembargador
Erbetta Filho, j. 19.10.2017)
Assim, agiu com acerto o magistrado prolator da
decisão agravada ao extinguir a execução em relação à multa
administrativa e prosseguir com a execução para a cobrança do
IPTU, que mantenho.
Por fim, ante a ausência de arbitramento de
verba honorária no juízo de origem, deixo de fixar honorários
recursais.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator